Tribunal: TJBA
Processo: 8001337-43.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001337-43.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIR PEREIRA BRITO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR INICIATIVA DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. O juiz da Justiça Comum declarou-se incompetente por iniciativa própria, afirmando que a ação deveria tramitar nos Juizados Especiais Cíveis devido à melhor estrutura cartorária deste último, impedindo o consumidor de manter o processo no rito comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação respeitou o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a escolha entre a Justiça Comum e o Juizado Especial Cível é um direito do cidadão ou uma obrigação imposta pelo juiz; (iii) determinar se é lícita a extinção do processo baseada em problemas estruturais do Poder Judiciário local, especialmente quando o valor da causa ultrapassa o teto legal dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de violação à dialeticidade deve ser rejeitada, pois o apelante apresentou argumentos jurídicos claros e diretos contra a fundamentação da sentença, combatendo especificamente a imposição de competência.
4. O sistema dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1995) foi concebido para ampliar o acesso à justiça, representando uma opção facultativa para o autor da ação, e não uma via obrigatória que exclua o acesso à Justiça Comum.
5. A competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais é de natureza relativa. O magistrado não pode, por iniciativa própria, declinar da competência e forçar a tramitação no rito sumaríssimo, violando o direito de escolha do cidadão, que pode preferir a Justiça Comum para assegurar uma produção de provas mais ampla.
6. Dificuldades estruturais, como falta de servidores ou volume excessivo de processos em determinada vara, não são fundamentos válidos para negar ao cidadão o direito ao processamento de sua demanda na Justiça Comum.
7. O valor atribuído à causa na petição inicial foi de R$ 50.000,00, quantia que supera expressamente o limite legal de quarenta salários mínimos estabelecido para a atuação dos Juizados Especiais Cíveis, o que consolida de forma definitiva a competência da Justiça Comum para o caso.
8. A extinção prematura configura erro de procedimento, exigindo a anulação da sentença e a remessa dos autos à origem para o desenvolvimento regular do processo, garantindo o direito de defesa do réu e a futura análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido
.

Tese de julgamento:
1. O ingresso com ação judicial no Juizado Especial Cível Estadual é uma opção facultativa do consumidor. 2. O juiz da Justiça Comum não pode declinar da competência por iniciativa própria para forçar o envio do processo ao Juizado Especial, sob o pretexto de melhor estrutura administrativa. 3. A Justiça Comum é o foro competente quando o autor escolhe o rito ordinário e quando o valor da causa supera o limite de quarenta salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995; Código de Processo Civil, art. 64.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001337-43.2021.8.05.0063, em que figuram como apelante
VALDEMIR PEREIRA BRITO
e como apelado
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25